Tribunal: TJMT
Processo: 1015138-07.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015138-07.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (IMPETRANTE), MARIO AUGUSTO MACHADO (IMPETRADO), MARCIEL GONCALVES LINHARES - CPF: 014.187.211-07 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (IMPETRADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), MARCIEL GONCALVES LINHARES - CPF: 014.187.211-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS PREVENTIVO –
PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO VISANDO IMPEDIR A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE AO
STATUS LIBERTATIS
DO PACIENTE – MERA EXPECTATIVA ACERCA DA PRISÃO NÃO ENSEJA A CONCESSÃO DA ORDEM
– AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
– ORDEM DENEGADA
.

Somente é cabível o manejo de
habeas corpus
preventivo quando houver fundado receio de ocorrência de ofensa iminente à liberdade de locomoção do acusado, ou em outras palavras, a mera suposição ou expectativa de que sua prisão poderá ser determinada não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo desta ação constitucional para o fim pretendido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
preventivo, impetrado em favor de Marciel Gonçalves Linhares, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos n. 1016321-65.2023.8.11.0015.

Em síntese, o impetrante pleiteia a expedição de salvo-conduto, assevera que
: 1) “não tem ideia de como o coator jogou seu nome em fatos e acusações tão deprimentes, pois nunca esteve nesse local, não são seus parentes, amigos ou conhecidos os moradores do local invadido” (sic); 2) o “magistrado deverá esclarecer perante o Egrégio Tribunal os motivos, os fundamentos e as provas que o levaram a tomar tão anacrônica decisão, permitindo que seus emissários destruíssem a residência de pessoa desconhecida, usando o nome do paciente, que não tem participação em fatos delituosos de nenhuma espécie” (sic); 3) “as certidões anexas da Justiça estadual e Federal, mostram a sua honradez”

Amparado nesses argumentos almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente,
“com a consequente expedição de salvo-conduto, evitando a concretização da ameaça ao direito de locomoção do paciente”

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri - Plantonista (Id. 173742695).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 174026676).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 176178693, opinou pelo “
não conhecimento do writ”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante requer a expedição de salvo-conduto para o paciente Marciel Gonçalves Linhares em razão da possibilidade de prisão.

Para um melhor esclarecimento, faz-se um breve relato.

Em consulta ao PJE nota-se que a autoridade policial requereu busca e apreensão na residência do paciente e do indivíduo conhecido como Carlinhos, além da quebra de dados dos aparelhos apreendidos no cumprimento da ordem, em razão do aparente envolvimento deles no tráfico ilícito de drogas.

Depreende-se dos autos que a Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, na pessoa do Delegado de Polícia Victor Hugo Caetano de Freitas, em 15.6.2023, nos autos da Medida Cautelar nº 1016321-65.2023.8.11.0015, em trâmite no Juízo
a quo
, representou pela expedição de mandados de busca e apreensão a serem cumpridos na residência situada na Rua Jesuítas, Quadra 02, Lote 24, suposta residência do investigado Marciel Gonçalves Linhares, ora paciente e na residência situada na Rua Formosa, Quadra 16, casa 15, suposta residência de Carlinhos de Tal (ex-disciplina do CV), ambas localizadas no bairro Jardim América, no município de Sinop.

Segundo o Relatório de Investigação Policial nº 2023.13.41426/01, subscrito pelos Investigadores de Polícia Fábio dos Santos e Germano Joaquim Santana Neto, após denúncias anônimas acerca do tráfico de drogas nessas duas residências situadas no bairro Jardim América, a equipe de investigadores passou a realizar vigilâncias diurnas e noturnas nas proximidades e
“Durante as observações, foram identificadas movimentações suspeitas de indivíduos, sugerindo a possível prática de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de drogas
” [sic].

De acordo com a informação policial, a denúncia apontava o número de telefone de um possível suspeito “(66) 996096557” e após verificações internas, constataram que o número indicado estava registrado em nome de Marciel Gonçalves Linhares, proprietário da empresa Tech Motos, coincidentemente sediada em frente à residência alvo do monitoramento. Esta residência seria utilizada por duas mulheres e dois homens menores de idade, que estariam agindo sob o comando de Marcel na prática do narcotráfico.

A medida foi deferida e a ordem restou cumprida.

De acordo com o auto circunstanciado constante no Id. 121856391 - pág. 1, na residência dele foram apreendidos 3 (três) telefones celulares, 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína e R$ 100,00 (cem reais) em espécie.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada.

Isso porque,
c
omo cediço, o
habeas corpus
é cabível sempre que alguém estiver sofrendo ou se achar ameaçado de sofrer coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

No presente caso, o impetrante não demonstrou que o paciente está na iminência de ser preso ou de sofrer qualquer restrição na sua liberdade de ir e vir, inexistindo nos autos evidências de risco de decretação da prisão ou de outra medida coercitiva.

Sequer há pedido nesse sentido.

O Magistrado
a quo
destacou que
“Ressalte-se que a ordem de prisão se restringiria a eventuais pessoas que se encontrassem em situação de flagrante delito,
não havendo uma ordem direcionada especificamente ao paciente. Seu nome figurou nos autos, pois apontado pela autoridade policial como suposto morador ou responsável pela casa alvo de monitoramento
”.
Id. 174026675.

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
A mera suposição, sem indicativo fático, de que a prisão poderá ser determinada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar o manejo de habeas corpus para o fim pretendido
”
(STJ, RHC 46.334/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI)

Sobre a matéria, colaciono julgado deste E. Tribunal:

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO – RECEIO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE AMEAÇA AO JUS AMBULANDI – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO – ORDEM DENEGADA
.
A concessão de salvo conduto somente se justifica se presentes elementos concretos de modo a revelar fundado receio de lesão ao direito de locomoção”
.
(HC 63967/2015, DES. Rui Ramos Ribeiro) Destaquei

“
HABEAS CORPUS PREVENTIVO
- TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [EMPREGO DE MEIO CRUEL] - RISCO DE SER PRESO EM JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
IMPETRAÇÃO NÃO INSTRUÍDA COM ATO QUE POSSA CARACTERIZAR AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA AO JUÍZO SINGULAR

- MERA EXPECTATIVA ACERCA DA PRISÃO - CONCESSÃO DE SALVO-CONDUTO NÃO ENSEJADA - ARESTOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A mera expectativa da prisão, sem indicativo fático de que a constrição cautelar poderá ser ordenada, não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção capaz de justificar a concessão de salvo-conduto, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ
(HC nº 142.127/AM; RHC 53.528/MA).

“Para que se obtenha o salvo-conduto impeditivo de eventual e futura prisão é preciso que exista fundado receio de que o paciente venha a sofrer constrangimento ilegal no direito de locomoção. A mera ilação, sem indicativo concreto, de que eventual condenação pelo Tribunal Popular ensejará a segregação do paciente visando o cumprimento imediato da reprimenda não constitui ameaça concreta à liberdade de locomoção, capaz de justificar a concessão de salvo-conduto para o fim pretendido
.” (HC N.U 1001748-72.2020.8.11.0000)

Eventual execução provisória da pena, em caso de condenação pelo Tribunal do Júri, dependerá de análise concreta sobre a “imprescindibilidade da custódia”
(TJMT, HC N.U 1005161-88.2023.8.11.0000). (N.U 1000596-32.2023.8.11.9005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023) Destaquei

Do mesmo modo, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO - INVIABILIDADE - INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE

- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
.
Não há que se falar em expedição de salvo conduto em favor do paciente, uma vez que não foi demonstrada a ocorrência de perigo iminente à liberdade de locomoção do mesmo
”.
(TJ-MG - HC: 03974162820188130000, Relator: Des.(a) Cássio Salomé, Data de Julgamento: 20/06/2018, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2018) Destaquei

Portanto, o simples e infundado receio não enseja a expedição do salvo conduto, sendo necessária a ameaça concreta à liberdade de ir e vir, bem como apontamentos de que a prisão ou internação, se decretadas, seriam ilegítimas.

Assim, por não haver nenhuma ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente, não há como acolher o pedido.

Registra-se ainda que, a jurisprudência é firme no sentido de que não havendo provas de ter a defesa postulado o salvo conduto na origem,
“eventual manifestação [...] pode configurar supressão de instância”. Isso porque “o Tribunal de Justiça não pode alijar o magistrado de primeiro grau do pleno exercício da função jurisdicional, impedindo-o, prematuramente e sem qualquer fundado receio, de impor a prisão preventiva ou qualquer outra medida cautelar a qualquer acusado”
(HC n. 1007460-48.2017, Des. Paulo da Cunha) Destaquei

Com essas considerações,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023